Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO ONLINE. POSSIBILIDADE.
1. Diante da dificuldade de localização do devedor e de bens de sua titularidade passíveis de penhora, se mostra possível o arresto online em suas contas.
2. O arresto tem o condão apenas de bloquear valores e garantir a execução, podendo ser discutido nas vias legais possíveis.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.